Tribunal: TCU
Processo: 032.862/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12470/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.862/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula dos Santos Ferraz (XXX.661.310-XX); Douglas Vieira Ribeiro (XXX.555.279-XX); Drailton Jose de Santana (XXX.720.454-XX); Elisiane Lorenzini (XXX.508.100-XX); Fabiana Giovani (XXX.508.178-XX); Fernanda Lemes Ferreira (XXX.401.491-XX); Marilia de Nardin Budo (XXX.404.810-XX); Roger Flores Ceccon (XXX.132.260-XX); Tiago Grassano Lattari (XXX.345.156-XX); Weslley da Costa Silva (XXX.268.847-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.